Tribunal: TJES
Processo: 5012662-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012662-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA DA FONCECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal. O agravante alega (i) inexistência de responsabilidade tributária por falta de comprovação de abuso de poder; (ii) nulidade por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (iii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por insuficiência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio; (ii) avaliar a validade das Certidões de Dívida Ativa à luz dos requisitos previstos na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio se legitima diante da dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, que presume tal dissolução quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

O redirecionamento, com base no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Portanto, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos termos do art. 133 do CPC.

As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à forma de cálculo dos juros de mora, estando expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes (art. 96 da Lei 7.000/2001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUNIO PEREIRA DA FONSECA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu, apenas em parte, a exceção de pré-executividade oposta no feito originário.

De início, convém afastar o pedido de suspensão do processamento do presente recurso enquanto não julgado o
Tema Repetitivo 1209
, do c. STJ, cuja controvérsia é a seguinte,
in verbis
:

Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório.

O c. STJ, ao proferir a decisão de afetação, circunscreveu a suspensão aos “
processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ
”.

Nesse contexto, inexistindo, no caso, “recurso especial e/ou agravo em recurso especial”, descabe, por consequência, a suspensão do processamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Superada a primeira questão de contornos preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A execução fiscal originária encontra-se embasada nas CDA’s nºs 05073/2016 e 03461/2016, nas quais figuram como devedora principal a pessoa jurídica SAN MARINO INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS, e como sócio/responsável JUNIO FERREIRA DA FONSECA, ora Agravante.

Requereu-se, inicialmente, a citação da pessoa jurídica, constatando-se, no curso do processo, a ocorrência de sua dissolução irregular.

Neste quadro, o exequente, aqui agravado, postulou o
redirecionamento da execução fiscal em face do
sócio que figura nas CDA’s
exequendas
, sobrevindo, da citação, a oposição da exceção de pré-executividade.

A ilustre magistrada singular, ao examinar as teses suscitadas na exceção de pré-executividade, afastou a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo fiscal, contra o que se insurge o agravante.

Após examinar os autos, penso que a decisão objeto da presente irresignação recursal não merece retoques.

Acerca da matéria, o enunciado sumular nº 435, do c. STJ, cristaliza o entendimento de que “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Verificada a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, revela-se possível o redirecionamento da execução fiscal em nome do seu sócio ou não sócio com poderes de administração, conforme orientação jurisprudencial vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do
Tema Repetitivo 981
,
in litteris
:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Assim é que a execução fiscal redirecionou-se ao agravante, sócio com poderes de administração da pessoa jurídica devedora e cujo nome encontra-se declinado nas CDA’s,
com fundamento na sua dissolução irregular, circunstância que não se confunde, a toda evidência, com a desconsideração da pessoa jurídica
em razão da ocorrência de uma das hipóteses descritas no art. 50, do Código Civil, isto é, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A esse respeito, inclusive, decidiu o c. STJ que "
a responsabilidade tributária de terceiros prevista no CTN, ensejadora do redirecionamento da execução fiscal, não se confunde com a regra geral de que trata o art. 50 do Código Civil, o qual pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como pressuposto à responsabilização das pessoas físicas que delas se utilizaram indevidamente
" (STJ, AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2019).

Nesse contexto, tratando-se de redirecionamento da execução fiscal e não de desconsideração da personalidade jurídica, afasta-se a necessidade do incidente disciplinado no art. 133 do CPC, conforme entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIOS – CABIMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – JUROS PREVISTOS NA CDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN. 2. Na hipótese vertente, o redirecionamento da execução foi solicitado pelo exequente após tentativas de citação infrutífera da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância que atraiu a incidência da Súmula 435, do C. STJ, a qual estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3.
O redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida
.

4. Não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda.
5. Não há que se falar em nulidade da CDA por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora, pois no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001. 6. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002725-38.2024.8.08.0000; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03/05/2024 - grifei)

Quanto aos requisitos de validade da CDA, o art. 202, do CTN, entre outros, estabelece que aquela deverá conter, entre outros, “
a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
”, o que o agravante afirma não ter sido regularmente atendido.

Neste particular, o agravante afirma que “
a Certidão não informa a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora, ou seja, não descrevem como foram os juros acrescidos gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição
”.

Todavia, a incidência dos juros de mora na atualização das dívidas tributárias decorre de previsão legal, sendo suficiente, neste contexto, a indicação do dispositivo legal correlato.

Consta na CDA nº 03461/2016, expressamente, que os juros incidem de acordo com o “artigo 96 da Lei 7000/2001”, enquanto que na CDA nº 05073/2016 o valor da multa cobrado está expresso pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), o que será objeto de simples conversão na data do pagamento.

Assim, na esteira da conclusão adotada pela ilustre magistrada singular, inexiste, a meu sentir, a alegada nulidade das CDA’s por inobservância do disposto no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, II, da Lei de Execuções Fiscais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Revogo a decisão id 6482921.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 6950401.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)